Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714763-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, IMPACTUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAÉRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais movida em desfavor de BANCO SAFRA S/A E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e considerou que os embargos de declaração opostos pelo autor possuem caráter meramente protelatório, condenando o embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Em suas razões recursais, o autor informa tratar-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato jurídico c/c danos morais em face de inúmeras instituições financeiras, na qual o autor busca anular os descontos indevidos em seu contracheque. Diz que “o Agravante opôs Embargos de Declaração entendendo que houve contradição no indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista que o entendimento deveria ser que pela fraude realizada e os consequentes descontos ilegais e indevidos, deveria haver o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos dos valores da aposentadoria do Agravante.” Acrescenta que “a Julgadora entendeu que não havia vício de contradição e determinou a aplicação de multa por ato meramente protelatório, sendo que o Agravante é o mais prejudicado em caso de demora do processo.” Sustenta que “a suspensão dos descontos não afetaria o cumprimento da obrigação caso ao final fosse reformada a decisão de concessão da tutela de urgência. Assim, não há razão para a Agravante ter dado causa à multa.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada com a declaração de nulidade da aplicação da multa por ato meramente protelatório. Sem preparo, face o autor litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao parcial deferimento do pedido liminar. A propósito, confira-se o teor das r. decisões impugnadas, “in verbis”: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. A parte autora relata que firmou com a primeira requerida um contrato de operação de crédito, e que, em novembro de 2021, foi contactada para uma renegociação da dívida com a promessa de redução dos juros. No entanto, afirma que, em vez de uma renegociação, foi realizada uma nova operação de crédito, sem o devido abatimento de dez parcelas já quitadas. Adicionalmente, a autora informa que, após esse ocorrido, foram feitos diversos descontos não autorizados em seu nome pelos demais requeridos. Requer, em sede de tutela de urgência, (i) o cancelamento dos empréstimos consignados junto aos bancos PAN, Bradesco e Daycoval; (ii) a expedição de ofício aos bancos Bradesco e Daycoval e JJ Soluções, determinando a abstenção de descontos; (iii) o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e (iv) a suspensão do contrato junto ao Banco Safra, com o consequente abatimento do que já foi devidamente pago antes renegociação de redução de juros. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Após detida análise dos autos, verifico que, não obstante a alegação da autora de que desconhece os valores descontados, a existência dos descontos efetivados desde 2021, afasta a urgência alegada, uma vez que sugere que é possível o andamento ao processo sem causar grandes prejuízos à parte requerente. Portanto, na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor esclarecimento da situação narrada nos autos, uma vez que a dinâmica da contratação não restou suficientemente esclarecida nesse momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado.” Em sede de embargos de declaração, assim decidiu o d. Juízo de origem: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que essa se insurge quanto à decisão de id. 218959110, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, alegando possível contradição, sob o fundamento de que os empréstimos foram contraídos mediante fraude, inexistindo a irreversibilidade da medida em caso de deferimento do pedido (id. 220180693). Destaco, inicialmente, que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Após detida análise dos autos, verifico que não há a contradição alegada. As razões do indeferimento da tutela foram devidamente expostas. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando que os embargos de declaração não conhecidos possuem caráter meramente protelatório, condeno a embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Observe-se ainda o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC. Intime(m)-se.” 1) DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA: Com efeito, na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face das instituições financeiras requeridas, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade dos recorridos pela alegada fraude retratada nos autos de origem. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada na origem pelo autor agravante. 2) DA MULTA APLICADA FACE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS RECONHECIDOS COMO PROTELATÓRIOS: Continuando ao exame das alegações recursais, o segundo dispositivo apontado como violado é o §2o do art. 1.026 do CPC. O juízo impôs multa ao autor agravante por entender que seus embargos teriam propósito manifestamente protelatório. Por protelatório entende-se o recurso que se presta a opor resistência indevida ao prosseguimento do processo, situação diametralmente oposta à do agravante. Os embargos foram opostos com finalidade de assegurar o prosseguimento do feito, de conferir a efetividade e atendimento ao primado constitucional da razoável duração do processo. O detido exame dos autos afasta qualquer intuito protelatório dos embargos de declaração oferecidos na origem, configurando legítimo exercício da ampla defesa e do contraditório. O simples fato de a d. Magistrada “a quo” não vislumbrar os vícios apontados pela parte não justifica a aplicação da multa. Portanto, apresenta-se descabida a sanção imposta à parte, que teria tão somente utilizado de recurso adequado para viabilizar sua pretensão. DISPOSITIVO: Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo ativo tão somente para sobrestar os efeitos da aplicação da multa nos embargos de declaração opostos pelo autor agravante. Comunique-se ao Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator